Tribunal: TJDFT
Processo: 0702701-29.2021.8.07.0019
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702701-29.2021.8.07.0019 RECORRENTE: SHERIDAN DE SOUSA CARVALHO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DISPOSIÇÃO DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. CONSONÂNCIA COM DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO. NÃO CABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. MAUS ANTECEDENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. VALORAÇÃO NEGATIVA. READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE EXASPERAÇÃO. CRITÉRIO DE 1/6. PENA DEFINITIVA REDUZIDA. REGIME SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. 1. Nos crimes patrimoniais, praticados muitas vezes longe da presença de qualquer testemunha ocular, a palavra da vítima tem especial relevância e considerável valor probante, ainda mais quando corroborada pelas demais provas constantes dos autos. 2. Incabível a absolvição quando o depoimento da vítima e das testemunhas é coerente e harmônico com as demais provas existentes nos autos, demonstrando a certeza de que os réus, mediante fraude, obtiveram vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo a vítima a erro na venda de imóvel alheio como próprio (art. 171, § 2o, I, do Código Penal). 3. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente. 4. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime, tendo em vista o alto valor do prejuízo suportado pela vítima. 5. É possível a fixação do regime semiaberto para o início do cumprimento da pena ao réu condenado à pena inferior a 04 (quatro) anos, quando desfavoráveis duas das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal (antecedentes e consequências do crime), nos termos do art. 33, §§ 2° e 3°, do Código Penal, sendo incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, consoante art. 44, III, do CP. 6. Recursos conhecidos e parcialmente providos. A recorrente alega violação aos artigos 33, § 3o, 59 e 171, § 2o, inciso I, todos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, requerendo a absolvição do crime de estelionato, por insuficiência de provas para a condenação. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante ao apontado vilipêndio aos artigos 33, § 3o, 59 e 171, § 2o, inciso I, todos do Código Penal e 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, porquanto a Turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Os depoimentos das vítimas e das testemunhas são coerentes e harmônicos com as demais provas, sendo evidente que as vítimas, induzidas a erro, transferiram os valores indevidamente em benefício dos réus, que forjaram a venda de imóvel alheio como próprio. Da mesma forma, é incontroverso o artifício ardil utilizado pelos apelantes na prática do crime de estelionato. Nesse contexto, as provas colacionadas aos autos são conclusivas no sentido de que os apelantes, mediante fraude, obtiveram para si vantagem ilícita em decorrência do engano provocado nas vítimas. (...) Com efeito, o fato narrado é típico, antijurídico e culpável. Ademais, a defesa não comprovou nenhuma causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Desse modo, as provas coligidas aos autos demonstraram com clareza a conduta criminosa imputada aos apelantes, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas, consoante art. 386, VII, do Código de Processo Penal. Assim, a condenação dos apelantes pela prática da conduta descrita no art. 171, § 2o, I, do Código Penal (estelionato na modalidade disposição de coisa alheia como própria) deve ser mantida.” (ID 54060301) Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A020